Tribunal: TJMT
Processo: 0004216-35.2015.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO N. 0004216-35.2015.8.11.0086
RECORRENTE: JOSELINA CONCEIÇÃO DA SILVA RODRIGUES
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOSELINA CONCEIÇÃO DA SILVA RODRIGUES, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado, ID n. 28054493:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO –DOENÇA PREEXISTENTE – FATO QUE AFASTA O DIREITO AO BENEFÍCIO – ART. 42, §2o DA LEI 8.213/91 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Se a doença ou lesão é anterior a filiação do beneficiado ao Regime Geral de Previdência Social, não será concedido o direito à aposentadoria por invalidez, exceto se quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão, o que não é caso dos autos. (Apelação n. 0004216-35.2015.8.11.0086, DR. EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2019) ”
A Recorrente alega que o acórdão violou o artigo 42, § 2o, da Lei n. 8.213/91, uma vez que é portadora de Esquizofrenia Paranóide (CID-10 F20.0), e conforme dispõe o artigo, doenças preexistentes não são óbices à concessão de benefícios por incapacidade caso a incapacidade laboral derive de progressão ou agravamento.
O recurso é tempestivo e a Recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita, conforme certidões de Ids n. 36459453 e n. 36482965.
O Recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo ID n. 46659484.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 42, § 2o, da Lei n. 8.213/91. Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7/STJ.
Ao apontar a violação ao artigo 42, §2o da Lei n. 8.213/91, a Recorrente sustenta que a Lei é clara ao afirmar que doenças preexistentes não são óbices à concessão de benefícios por incapacidade caso a incapacidade laboral derive de progressão ou agravamento.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai óbice da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. DOENÇA DO ALCOOLISMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRORROGAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. POSTERIOR CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NESSA PARTE, NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Cuida o caso concreto de trabalhador segurado que possui a doença do alcoolismo, sendo diagnosticado alcoolista crônico desde os 15 anos de idade. 2. Pretende o segurado ver restabelecido auxílio-doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez. 3. Em preliminar, cumpre consignar que não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova testemunhal, porque consoante § 1o do artigo 42 da Lei 8.213/1991, a prova da incapacidade laboral se faz por perícia médica, primordialmente. 4. Quanto à aplicação do § 2o do artigo 42 da Lei 8.213/1991 o Tribunal a quo afirmou que dúvidas não restam de que o segurado já se apresentava relativamente incapacitado desde antes de reingressar no sistema previdenciário, mas que se mostrava apto à reingressar no mercado de trabalho, pois o alcoolismo não estaria ativo. 5. Não se nega a possibilidade em tese de que a superveniente incapacidade laboral decorrente de doença preexistente à filiação no Regime seja coberta pelo seguro social. O que não se permite é a cobertura social à incapacidade preexistente à filiação ao Regime. Portanto, a doença pode ser preexistente, não a incapacidade. 6. A preexistência ou não da incapacidade é questão a ser esclarecida com base em técnica pericial. No contexto traçado pelo Tribunal a quo, que prestigiou a perícia do juízo no que toca ao restabelecimento do auxílio-doença em razão de o agravante não ter tido recaída alcóolica após internação para desintoxição, apenas revolvendo os fatos e provas seria possível enfrentar o respectivo pedido; o recurso especial não é a sede adequada para tanto, recaindo ao ponto a Súmula 7/STJ. 7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e nessa parte negar-lhe provimento. Sem honorários de advogado, pois não fixados pelas instâncias ordinárias. (AREsp 1188470/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 04/10/2019)”
“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA PREEXISTENTE. INCAPACIDADE A PARTIR DO LAUDO PERICIAL. RECONHECIMENTO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. SÚMULA 7/STJ. AFASTAMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior segue entendimento de que a aplicação do princípio in dubio pro misero deve prevalecer diante de relevante valor social de proteção ao trabalhador segurado e ante as dificuldades de apresentação de provas em juízo. 2. A dúvida em laudo pericial quanto ao exato início da incapacidade laboral do segurado é questão substancial para aplicação do princípio suscitado em favor do segurado. 3. Afastada a alegada incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 900.658/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV